Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. MUDANÇA DA FORMA DE CÁLCULO DURANTE O TRANSCURSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO.
1. Há preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a necessidade do benefício.
2. Ao propor a execução, o exequente deve apresentar o demonstrativo de débito, o qual deverá conter o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final da correção monetária e da taxa de juros utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, nos termos do art. 798, I, b, parágrafo único, do CPC de 2015 (art. 614 do CPC de 1973).
3. Transcorrido em branco o prazo para apresentação de embargos à execução, os cálculos que instruem a petição inicial devem ser observados.
4. A mudança da forma de calcular as parcelas durante o transcurso processual viola a boa-fé objetiva, a qual propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de a conduta contrariar comportamento anterior.
5. Agravo de Instrumento do Executado conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.